Tribunal: TJDFT
Processo: 0701352-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. TAXAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. VALIDADE. TEMA 985. STJ. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA. NÃO CONSTATAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, inconformado com a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de revisão de contrato bancário. O apelante aduz violação dos deveres de informação, abusividade na taxa de juros remuneratórios, e cobrança indevida de taxas e seguro.
II. Questão em discussão: 2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se houve violação ao dever de informação do réu em relação aos termos da contratação; (ii) se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuados acima da média de mercado; (iii) a validade da cobrança de taxas de registro e de avaliação do bem financiado; (iv) se há abusividade na contratação do seguro prestamista.
III. Razões de decidir:
3. Quanto à alegação de violação ao dever de informação, o contrato anexado aos autos demonstra que todas as informações essenciais foram prestadas de forma clara e destacada, não havendo provas de conduta irregular por parte da instituição financeira. 3.1. Em relação à taxa de juros, a súmula 596 do STF estabelece que as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação imposta pela Lei de Usura, sendo permitida a cobrança de juros superiores à taxa média do Banco Central, desde que não haja abusividade excessiva. No caso concreto, a taxa de juros praticada está em conformidade com o mercado, à época da contratação. 3.2. A cobrança das taxas de registro e avaliação segue o entendimento do STJ (Tema 958), sendo válidas desde que o serviço contratado tenha sido efetivamente prestado e que o valor seja condizente com o praticado ordinariamente, requisitos que se deduz a partir do acervo probatório dos autos.
3.3. Não há evidências de venda casada na contratação do seguro prestamista, uma vez que a adesão foi opcional e realizada separadamente do contrato principal.
IV. Dispositivo e tese: 7. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras não estão sujeitas à limitação da taxa de juros pela Lei de Usura. 2. A cobrança de taxas de registro e avaliação é válida desde que o serviço tenha sido prestado e o preço seja justo. 3. Não é abusiva a exigência de contratação de seguro prestamista do bem financiado, desde que o consumidor não seja compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada."